Tribunal: TJMT
Processo: 0024806-58.2019.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
ALUIZIO GONÇALVES LEITE
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 24806/2019
Data de Julgamento: 04-08-2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – POLICIAL MILITAR CONVOCADO DA RESERVA REMUNERADA PARA COMPOR A GUARDA PATRIMONIAL – RECONHECEU O DIREITO DE GRATIFICAÇÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – DIREITO DE 100 (CEM POR CENTO) – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.
2. Inexistindo vícios no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.
3. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

EMBARGANTE:
ALUIZIO GONÇALVES LEITE
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos pelo ALUIZIO GONÇALVES LEITE contra acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível – 74542/2017 – fls. 147/151 que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso de apelação interposto pelo apelante e retificou em parte a sentença.
Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que o acórdão incide em contradição, na medida em que reconheceu o direito do embargante em receber 50% (cinquenta por cento) do subsidio de graduação (Cabo).
Aduz que o Embargante tem direito a receber 100% (cem Por cento) do subsidio de sua graduação (Cabo), posto que o mesmo vem durante todos esses anos recebendo apenas 50% (cinquenta por cento) do subsidio de graduação (Cabo).
O Embargante busca a equiparação salarial com o militar da ativa, posto estar em serviço ativo, haja vista que foi convocado e que vem durante todos esses anos desempenhando atividade estritamente militares.
Ao final, requer o provimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que seja sanada a contradição apontada. (fls. 155/159).
Apresentada contrarrazões pelo Embargado (fls. 164/167).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme se extrai do relatório, cuida-se de recurso de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível – 74542/2017 – fls. 147/151 que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso de apelação interposto pelo apelante e retificou em parte a sentença.
Como cediço, em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no decisum, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

Destaco que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.
A obscuridade se dá, quando o juiz ao proferir o decisum não se expressa de maneira clara ou precisa, deixando margem para dúvida das partes.
A contradição se pauta em conclusões ou afirmações, constantes no decisum, que se mostram, entre si, inconciliáveis.
No que tange a omissão, compete ao magistrado resolver todas as questões suscitadas pelas partes, dando-lhes solução.
Já o erro material, consiste em equívoco ou inexatidão de cálculo, os quais são facilmente perceptíveis, não correspondendo à intenção do magistrado ao que constou na decisão judicial.
Partindo dessas premissas, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que nenhuma das hipóteses se aplicam ao presente caso.
Conforme se extrai do voto prolator do v. acórdão, a matéria foi enfrentada e debatida, como se vê:
“Do exame dos autos, verifica-se que o autor é policial militar do Estado de Mato Grosso e foi transferido para a inatividade mediante reserva remunerada no posto de Cabo - QPPM, consoante Ato nº 7.111/2005 (fl.32) publicado no diário oficial de 26/08/2005 (fl.17), e que o autor foi convocado para o serviço ativo na Guarda Patrimonial do Estado de Mato Grosso, consoante Ato nº 4.838/2008, de 28 de janeiro de 2008, na vigência da Lei Complementar n. 279/2007, que estabelecia em seu artigo 4º, o seguinte:
“Art. 4º Os proventos do militar da reserva remunerada serão acrescidos em 50%, a título de gratificação, enquanto durar a convocação.”
Importante registrar que o referido dispositivo legal foi alterado pela Lei Complementar Estadual nº 394/2010, publicado no dia 18/05/2010, ou seja após a convocação do autor, consoante seguinte redação:
“Art. 4º A título de gratificação, enquanto durar a convocação, os proventos do militar da reserva remunerada serão acrescidos em 50% (cinquenta por cento) do subsídio do 2º Tenente, quando Oficial e 50% (cinquenta por cento) do maior subsídio do soldado, quando praça.”
Assim, em observância ao princípio da irretroatividade da lei, segundo o qual uma lei nova não pode voltar ao passado, a fim de assegurar a segurança e a certeza nas relações jurídicas, devidamente representadas pela integridade do ato jurídico perfeito, do direito adquirido e da coisa julgada, não ser possível a aplicação da Lei nº 394/2010, ao caso debatido nos autos, devendo prevalecer a lei vigente à época do ato da convocação do autor, e por conseguinte a gratificação pelo desempenho da função de guarda patrimonial , deve portanto, ser aquela estabelecida na redação original do artigo 4º da Lei 279/2007, que prevê que a gratificação deve ser de 50% dos seus proventos.
Aliás, este sodalício já decidiu que a gratificação pelos serviços prestados na Guarda Patrimonial pelo militar da reserva remunerada deve ser calculada de acordo com a Lei vigente à época de cada convocação realizada. A propósito:
[...]
Nesse passo, o artigo 4º da LC n. 279/2007, vigente à época, estabelecia:
“Artigo 4º - Os proventos do militar da reserva remunerada serão acrescidos em 50% (cinquenta por cento), a título de gratificação, enquanto durar a convocação”.
§ 1º. Sobre o acréscimo de que trata o caput deste artigo, não incidirá contribuição previdenciária.

§ 2º A gratificação de que trata este artigo não será incorporada aos proventos de inatividade do militar, por ocasião do cessamento do prazo de convocação.”
[...]
II – DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA para reconhecer o direito de 50% (cinquenta por cento) do subsídio referente à sua graduação (Cabo), o valor retroativo a ser apurado na fase de liquidação de sentença por arbitramento, bem como estabelecer que os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 810 (respeitado o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32), bem como o direito à averbação do respectivo tempo de serviço prestado na guarda patrimonial.
[...]”
Logo, o acórdão expôs de forma cristalina e precisa os motivos que ensejaram ao parcial provimento do recurso, ademais sobre a alegação do embargante quanto ao direito de em receber 50% (cinquenta por cento) do subsidio de graduação (Cabo).
Em que pese, sustenta a contradição o Embargante posto que o mesmo vem durante todos esses anos recebendo apenas 50% (cinquenta por cento) do subsidio de graduação (Cabo), que tem direito a receber 100% (cem Por cento) do subsidio de sua graduação (Cabo).
Destaco que foi expressamente rebatido no acórdão objurgado, deixando claro que o valor será apurado em liquidação de sentença, o qual reforço: “(...) para reconhecer o direito de 50% (cinquenta por cento) do subsídio referente à sua graduação (Cabo), o valor retroativo a ser apurado na fase de liquidação de sentença por arbitramento (...).”
Ademais, esse ainda é o atual entendimento deste sodalício que cito os seguintes julgado:
“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - POLICIAL MILITAR CONVOCADO DA RESERVA REMUNERADA PARA COMPOR A GUARDA PATRIMONIAL – INCIDENCIA DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DA CONVOCAÇÃO – NÃO CABIMENTO DA MAJORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) PARA 100% (CEM POR CENTO) – ERRO MATERIAL SANADO SEM ALTERAR A CONCLUSÃO DO JULGADO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. O indeferimento do pedido de majoração da gratificação não afronta o princípio da isonomia e dignidade da pessoa humana, pois o apelante já recebe a remuneração do cargo em que se aposentou, mais o acréscimo de 50% (cinquenta por cento) previsto na lei, a título de gratificação. Constatado o erro material cabe correção. No caso não houve alteração da conclusão do julgado. (TJ-MT 00031102120148110006 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 26/04/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/05/2021)

Portanto, não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma clara, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum. (N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AÇÃO ANULTÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO COM CARÁTER INFRINGENTE – ARGUMENTOS QUE REVELAM INCONFORMISMO COM O QUE FICOU DECIDIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão, eis que não constitui meio hábil para reforma do julgado. 2. Embargos de declaração que não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão os vícios elencados no art. 1.022 do CPC. 3. Inexistente omissão a ser sanada pelos aclaratórios, estes devem ser rejeitados. (N.U 1008822-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

Desse modo, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida.
Dessarte, não concordando a parte embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.
Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. YALE SABO MENDES (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 4 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR YALE SABO MENDES - RELATOR